Tribunal: STF
Processo: RHC 260593
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de importunação sexual e outros relacionados à dignidade sexual de crianças e adolescentes. Prisão preventiva. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por E.S.L. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.002.457/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 52).



    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de importunação sexual e outros relacionados à dignidade sexual de crianças e adolescentes (evento 20, fls. 10-18).



    Na presente via, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo. Aduz que não foram apresentados elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal. Alega violação ao princípio da presunção de inocência, considerando que a sentença ainda não transitou em julgado. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da ordem de prisão em desfavor do paciente e, sucessivamente, a expedição do contramandado de prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão recorrida (evento 52):



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 - pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    No caso, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida. 



    A Corte local, dando provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (fls. 19-27):



    (...)



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, que teria perseguido reiteradamente o adolescente ..., encaminhando para ele inúmeras mensagens com teor pornográfico, além de ter praticado contra ele, em determinada oportunidade, importunação sexual, agarrando suas genitálias em plena via pública. 



    Não fosse isso o bastante, ao ser cumprido mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram encontrados diversos dispositivos eletrônicos contendo vídeos e fotografias envolvendo menores de 14 (quatorze) anos, praticando com ele conjunção carnal e atos libidinosos. 



    As informações extraídas do conteúdo apreendido teriam sido confirmadas a partir da oitiva do declarante ..., que afirmou que possuía 13 (treze) anos de idade na época dos fatos registrados em vídeo, e que o paciente oferecia vantagens financeiras em trocas de favores sexuais, o que teria ocorrido por diversas vezes (em mais de 10 ocasiões), prática que se repetia com outros adolescentes. 



    O contexto descrito autoriza a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.



    (...)



    Não há falar, ainda, em afronta à regra da contemporaneidade, prevista no art. 312, § 2º, do CPP, e isto por mais de uma razão. 



    Caber recordar, no ponto, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, seguido por este Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que: "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11 /2/2021). 



    No caso, a necessidade atual da prisão preventiva justifica-se diante de evidências que revelam periculosidade concreta do paciente, que, ao longo do tempo, reitera graves práticas delitivas de natureza sexual contra menores de 14 (quatorze) anos de idade, além de manter sob sua posse arquivos com conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes, configurando, em tese, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Ademais, a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de estupro de vulnerável (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, D Je 18/6/2019).



    No mesmo sentido:



    (...)



    Para além do risco à ordem pública, diante da alta possibilidade de reiteração criminosa, há nos autos notícia de que o paciente se evadiu do distrito de culpa, estando atualmente em local incerto e não sabido, o que é confirmado pelo próprio impetrante (quando afirma que a "prisão ainda não ocorreu, estando o paciente temendo por sua liberdade" - fl. 7), demonstrando que a prisão cautelar se faz necessária também para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O acórdão, neste ponto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual: "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 28/11/2019). 



    Além disso, "é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que se afasta a alega ausência de contemporaneidade quando o decreto não pode ser cumprido em razão de estar o investigado foragido." (AgRg no RHC n. 179.929/ES, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, mostra-se inviável, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria satisfatoriamente acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745 /MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Verifica-se, por fim, que a questão relativa à violação do devido processo legal (por ausência de intimação da defesa constituída para se manifestar sobre o pedido de prisão preventiva) não foi analisada pelo acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte:



    (...)



    Ainda que não fosse assim, não se constata manifesta ilegalidade decorrente de suposta violação à ampla defesa e ao contraditório, já que o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "a decretação da prisão preventiva prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio, haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida" (HC n. 400.910/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente